Tribunal: TJMT
Processo: 1042552-51.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042552-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILDA MARIA DA SILVA LOPES - CPF: 513.085.411-04 (APELADO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE VALORES COBRADOS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO SEM JUSTIFICATIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REVISÃO DAS FATURAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de valores cobrados, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de julho a novembro de 2023, determinar a revisão dos valores com base na média de consumo dos últimos 12 meses e condenar a requerida à restituição dos valores pagos a maior, acrescidos de correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A concessionária foi condenada, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária comprovou a legitimidade da cobrança das faturas contestadas; e (ii) definir se a cobrança indevida justifica a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O histórico de consumo da unidade consumidora indica aumento desproporcional no consumo de energia elétrica a partir de junho de 2023, sem que a concessionária apresentasse prova suficiente para justificar tal variação.

5.

A ausência de comprovação da legalidade das cobranças impõe a revisão das faturas com base na média dos últimos 12 meses e a declaração da inexistência do débito referente ao período contestado.

6.

A simples cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia ou inscrição do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento do cotidiano.

7.

A ausência de prova do abalo moral sofrido pelo consumidor afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais, fixando-os em 50% para cada parte e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova da legalidade das cobranças realizadas por concessionária de energia elétrica recai sobre a própria empresa, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.

A ausência de comprovação da regularidade da cobrança justifica a revisão das faturas com base na média de consumo dos últimos 12 meses e a declaração de inexistência do débito contestado.

3.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se acompanhada de circunstâncias agravantes, como interrupção indevida do serviço ou inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1034962-91.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0000271-71.2016.8.11.0032, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Valores Cobrados c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de julho a novembro de 2023, determinar a revisão com base na média de consumo dos últimos 12 meses e a restituição dos valores pagos a maior, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como a condenação do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

A concessionária foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que as cobranças foram regulares, pois decorreram da leitura do medidor, bem como que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral.

Subsidiariamente, requer a redução do valor. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID. 268732909).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que a autora recebeu cobranças elevadas e indevidas em sua unidade consumidora, mesmo estando o imóvel desocupado no período de julho a novembro de 2023. Relatou que, por estar cadastrada no débito automático, as faturas foram quitadas, causando-lhe prejuízos financeiros, especialmente devido à sua baixa renda e ao fato de necessitar de recursos para a compra de medicamentos.

Diante da suposta
cobrança indevida
, requereu a
revisão dos valores das faturas
, a restituição dos valores pagos a maior, bem como
indenização por danos morais
.

O feito foi julgado parcialmente procedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação da apelante.

Verifica-se do histórico de consumo da autora (Id. 268732892) que de fato houve um aumento significativo no consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora, porquanto a média de consumo, no ano de 2023, era de aproximadamente 30kWh, contudo, a partir de junho/2023, houve um aumento para a média de 465kWh.

No entanto, a concessionária de energia requerida não produziu prova apta a demonstrar o efetivo consumo de energia da parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas.

Assim, a requerida não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, como determinado pela r. sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
R
evela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1034962-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA ILEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida.

2. Inexistindo nos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida, que teria levado ao
aumento
expressivo de
consumo
de
energia
elétrica, não há que se falar em cobrança indevida e nem em dever de indenizar.

(N.U 0000271-71.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

Dessa forma, o pleito de indenização por danos morais deve ser afastado, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso,
para afastar a condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC, em relação ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025